Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, DO CPC. ART. 251 DO RITJDFT. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. DESCONTOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 6o DA RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ART. 51, INCISO V, DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ. ARTIGOS 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença que confirma a tutela de urgência produz efeitos imediatos (art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC). 1.1. O banco apelante não comprovou a interposição de petição, nos termos do inciso I, do §3o, do artigo 1.012, do CPC. 1.2. Hipótese também do art. 251, do RITJDFT que disciplinou o 'iter' para a formulação e apreciação de recurso de apelação quando houver pedido de agregação de efeito suspensivo.
2. Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil: “Art. 6o: É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” 2.1. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não afasta as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista.
3. Embora o STJ tenha fixado a tese, no julgamento do Tema 1085, acerca da licitude dos débitos na conta corrente, sem limitação dos referidos descontos, desde que previamente autorizados pelo devedor, necessária a análise do caso concreto, diante da necessidade de sobrevivência do contratante. 3.1. A revisão da cláusula é necessária, uma vez que os débitos nas formas realizadas na conta corrente da autora acabam por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual. 3.2. Artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...)”
4. É direito do consumidor, independentemente da intenção do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
5. Devem prevalecer os princípios mais sensíveis, como o da dignidade da pessoa humana, o da boa-fé objetiva e o da função social do contrato, nos termos do art. 421 e 422 do CC, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar, que, sendo corroída pelos descontos, traz prejuízo ao sustento da família.
6. Recurso conhecido e não provido.